Tribunal: TJSP
Processo: 3000589-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000589-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP e ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados DELFINA JOANA FARDIN
ZANDUZZO,
LAURINDA
TERASSI
MENON,
LAURINDA
MIRANDA
FERREIRA, LAURINDA DELSIN VIANA, LOURDES BUENO MACIEL,
FRANCISCO RODRIGUES, IZOLDA BOTELHO BARBATANA, GENIS EVA
DELSIN CASSAGO, HERCILIA FERREIRA CASSIANO, IRENE RAMOS,
IZIDORO DE PAULA LEITE, IVALDIR FERREIRA DA SILVA, IDEUZA
MARIA DA SILVA, WALDEMAR MURGIA, EMILIA DA SILVA, WALTER
GOMES, IRIO ALMA e SEBASTIANA MACEDO ROMEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000589-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 18469
Embargos de Declaração no 3000589-43.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e
Outro
Embargado(s): Delfina Joana Fardin Zanduzzo e Outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter
infringente. Inadmissibilidade. Cumprimento de sentença.
Litispendência não configurada. Inexiste litispendência
entre ação coletiva e ação individual, ainda que versem
sobre a tutela do mesmo direito individual homogêneo.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos
de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls. 14/21 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Os embargantes sustentam em síntese o seguinte: a) a
ocorrência de omissão em relação à alegação de litispendência e consequente
extinção do feito sem resolução do mérito para os coautores indicados; b) o
prequestionamento dos artigos 337, §§ 1o a 3o e art. 485, inciso V, todos do
CPC. Requerem seja sanada a omissão, reconhecendo a litispendência e o
prequestionamento do feito.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000589-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
O julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente e claro,
não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência SPPREV apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença,
objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória,
considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 27/05/2011 e a execução
individual foi proposta apenas em 11/02/2019. Sustentam que deve ser
aplicado, no caso em exame, o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
O v. acórdão de fls. 14/21, negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento e afastou a alegação de litispendência.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo opôs embargos de declaração, insistindo na alegação de litispendência.
Em resposta aos embargos opostos, os embargados
aduziram que mencionada alegação foi enfrentada em primeiro grau e também
no acórdão embargado e que é pacífico que não há litispendência entre ação
coletiva e ação individual (fls. 214/216).
Pois bem.
Para reconhecimento da litispendência exige-se que as
partes, causa de pedir e pedido sejam idênticos, o que não se verifica na
espécie, já que não há identidade de partes, porque os embargados não figuram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000589-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
individualmente no polo ativo da execução coletiva.
Neste passo, o sistema processual brasileiro admite a
coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o
reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas,
ainda que versem sobre o mesmo direito homogêneo.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17% AOS SERVIDORES FEDERAIS E
PENSIONISTAS.
DESISTÊNCIA
DA
EXECUÇÃO
COLETIVA
COMPROVADA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 884 E 885 DO CC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ
entende que "Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação
coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo
já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação." (REsp
995.932/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008). 5.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
(REsp 1646538/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017).
Por fim, o caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação
do pronunciamento judicial embargado, situação não observada na espécie.
A decisão judicial está suficientemente fundamentada,
sendo desnecessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados pelas
partes, nos termos do art. 458 do Código de Processo Civil.
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000589-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
apenas para sanar os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil.
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator